Tribunal: TJSP
Processo: 2003391-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003391-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ALEXSILDA
PEREIRA ALVES, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003391-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43730
Agravo de Instrumento No: 2003391-31.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Alexsilda Pereira Alves
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Ação revisional. Contrato de mútuo. Alegação de
juros abusivos. Tutela indeferida depósito do valor
incontroverso. Agravo de instrumento. Revisional
fundada na suposta abusividade dos juros compostos
cobrados pela instituição financeira. Inexistência de
fumaça do bom direito. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Alexsilda Pereira Alves, autora da ação revisional de
contrato bancário movida em face de Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A, inconformada, recorre da r. decisão que indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela para impedir a negativação de seu
nome enquanto tramitar a ação revisional.
É o relatório.
O inconformismo da agravante não prospera.
Para que haja a concessão de tutela antecipada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003391-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
afastando-se os efeitos da mora é necessário que [a] o consumidor
deposite as parcelas incontroversas do débito; e [b] o pedido revisional
esteja fundado na aparência do bom direito.
Em casos semelhantes, o STJ assim decidiu:
[a]
“Ação
revisional
de
cláusula
contratual.
Antecipação de tutela para impedimento do registro nos cadastros
restritivos de crédito. Não satisfação dos requisitos previstos no art.
273 do CPC. - Pressupostos estabelecidos no art. 273 não preenchidos
no caso. - Ainda que esteja o montante da dívida sendo objeto de
discussão em juízo, o deferimento do pedido do devedor para obstar o
registro de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito não
prescinde da presença concomitante de outros dois elementos: a) a
efetiva demonstração de que a contestação da cobrança se funda na
aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STF ou do
STJ; b) a prestação de depósito ou caução do valor referente à parte
incontroversa do débito (REsp no 527.618/RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha). Requisitos ausentes na hipótese dos autos. Recurso especial
conhecido, em parte, e provido” [cf. STJ, Resp. no. 209.065/RJ, rel. Min.
Barros Monteiro, j. 18.05.04, DJ 30.08.04]; e
[b] “Civil. Processual civil. Recurso. Ação revisional de
cláusulas contratuais. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Pedido
de antecipação de tutela para cancelamento de registro em cadastros de
proteção ao crédito. Art. 535, II, CPC. (...) Conforme orientação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003391-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas
contratuais, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o
registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo
nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a
contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor
correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea,
ao prudente arbítrio do magistrado. Precedentes: REsps. 527.618-RS,
557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, REsp. 610.063-
PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves; REsp. 486.064-SP, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros). Não tendo havido nenhuma omissão no v.
acórdão recorrido, e tendo o Tribunal de origem julgado
manifestamente procrastinatórios os embargos interpostos, ao aplicar a
sanção prevista no art. 538, § único, do CPC, a Corte a quo não se
afastou do entendimento desta Corte (...)” [cf. STJ, Resp. no.
522.282/SP, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 23.11.2004].
Aliás, esta decisão está amparada no que ficou decidido
pelo STJ, em julgamento de 22.10.08, do REsp. n. 1.061.530/RS,
relatado pela Ministra Nancy Andrighi, em incidente de recurso
repetitivo, ou seja:
“Orientação
4

Inscrição/Manutenção
de
Inadimplentes. a) A proibição da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida
cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) houver ação
fundada na existência integral ou parcial do débito; ii) ficar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003391-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
demonstrado que a alegação da cobrança indevida se funda na
aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou
STJ; iii) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução
fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção
do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por ocasião da
sentença ou do acórdão, seguirá a sorte do que houver sido decidido no
mérito do processo quanto à mora. Autoriza-se a inscrição/manutenção
apenas se configurada a mora”.
No caso em tela, a pretensão da autora está fundada na
pretensa abusividade nos juros praticados pela financeira e na sua
incidência de forma capitalizada, o que, em princípio, não justificaria o
deferimento da tutela uma vez que os Tribunais Superiores já
pacificaram entendimento de que os bancos podem cobrar juros acima
de 12% ao mês e de forma capitalizada. A reversão deste entendimento
exigiria análise aprofundada do pleito, o que não é possível no atual
momento processual.
Assim, sendo incontroversa a contratação e, havendo
inadimplência das parcelas contratadas, impossível afastar os efeitos da
mora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica